Tribunal: TJMT
Processo: 1010534-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010534-71.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.
AGRAVADO: AURI LUDVIG
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BMG S.A, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Falsidade Documental n. 1001194-58.2021.8.11.0015, ajuizada por AURI LUDVIG, que deferiu a tutela de urgência vindicada, a fim de determinar que o Banco agravante “se abstenha de efetuar a cobrança (desconto em folha de pagamento/benefício) no que tange ao débito em questão (cartão crédito banco BMG), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária, em caso de descumprimento do presente decisum, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)” (sic).
O agravante, em suas razões recursais, aduz que a parte autora, ora agravada, ao propor a ação de origem alegou que recebe benefício do INSS (n.o 155.375.675-1) e ao consultar o extrato de seu benefício, constatou contrato de cartão, realizado pelo agravante, sem sua autorização, bem como que a instituição bancária, vem descontando valor mensal do benefício, cujo desconto é ad perpetuam, ou seja, não tem uma previsão de terminar.
Discorre, ainda, que o autor/agravado mencionou que não contratou cartão de crédito consignado junto ao Banco réu.
Assevera o recorrente que estão ausentes os pressupostos para a concessão da medida pretendida na origem, posto ser a cobrança legítima e fundada em contrato regularmente firmado pela parte autora.
Ressalta que a tutela deferida pelo juízo a quo é irreversível, portanto, de acordo com a previsão estampada no art. 300, § 3o do CPC, é ilegal e acarretará dano irreparável ao agravante, devendo assim ser revogada.
Destaca, ainda, que “tal decisão configura grande afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, pelo que não deve prevalecer” (sic).
Anota que não pode ser tolhido em seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito, isso porque “a parte agravada teve ciência do contratado e autorizou os descontos em folha (...), conforme expresso no contrato anexo” (sic).
Acrescenta que “o procedimento adotado pelo Banco, bem como os descontos efetuados, é oriundo daquilo que foi firmado entre as partes, restando inequívoca a ausência de culpa e responsabilidade do Banco Agravante, diante dos fatos alegados, que pudessem ensejar o pedido elencado na inicial, ou mesmo declarar a procedência da demanda” (sic).
Além disso, defende que a multa cominatória fixada como meio coercitivo ao cumprimento da determinação, fora imposta sem a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que o valor arbitrado se mostra excessivamente oneroso e pode causar à parte agravada enriquecimento indevido.
Com estes argumentos e firmado nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso.
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 91048964.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende suspender os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada pelo agravado, a qual determinou que o Banco se abstivesse de efetuar débitos relativos a cartão de crédito consignado e, subsidiariamente, que a multa imposta pelo i. Magistrado de primeiro grau seja reduzida.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a priori, qualquer irregularidade perpetrada no decisum, haja vista que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente e nem mesmo o perigo da demora.
Em que pese esteja colacionado aos autos cópia do Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado em nome do agravado, tal documento não se mostra, por si só, suficiente para atestar a regularidade da contratação, isso porque nos autos de origem discute-se também a falsidade documental.
Sendo assim, entendo, a princípio, ser necessária a instrução processual com o devido contraditório para convencimento quanto ao direito invocado.
De mais a mais, o perigo de dano se mostra em relação ao recorrido, posto que com a continuidade dos descontos, mantém-se a redução, em tese, injustificada de seu pagamento, que, inclusive, tem natureza alimentar.
Imperioso ressaltar que caso não seja verdadeira a pretensão deduzida pelo autor/recorrido na origem, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para o requerido/agravante, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.
Com relação à multa imposta em caso de descumprimento da medida, não verifico a existência de perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, pois esta constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com o objetivo de compelir ao cumprimento das decisões judiciais, não possuindo a astreintes, caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao tempo de impedir o descumprimento das ordens judiciais, como é o caso em tela.
Ressalto, outrossim, que, a princípio, o valor arbitrado das astreintes, não se revela abusivo, podendo, ainda, ser revisto a qualquer tempo pelo Juiz.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de cognição sumária, diante dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a suspensão da decisão agravada.
Desse modo, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo do convencimento que formarei por ocasião do julgamento do recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 15 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora